Tribunal: TJMT
Processo: 0017220-72.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017220-72.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE BENEDITO NASCIMENTO - CPF: 383.396.848-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANDERLEY MARCOS DA SILVA - CPF: 569.687.521-15 (VÍTIMA), PEDRO TEIXEIRA ALVES - CPF: 923.525.961-49 (ASSISTENTE), QUECIANA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 936.560.413-34 (ASSISTENTE), MARIELLE FERNANDA DE ANDRADE SILVA - CPF: 033.276.081-21 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPES DE ARMA BRANCA - LESÕES NO TÓRAX - PROXIMIDADE A ORGÃOS VITAIS - VÍTIMA SUBMETIDA A CIRURGIA DE URGÊNCIA - INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI -

RISCO DE MORTE - AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
- ENTENDIMENTO DO STJ - NÃO DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA - JULGADOS DO TJMT - PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO.

O
“animus
necandi
só pode ser afastado quando manifestamente improcedente”

(STJ, REsp nº 1.840.262/RS). Em outras palavras, a
ausência do dolo de matar
“deve ser clara, inequívoca”
para ser reconhecida
(TJMT,
RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”

(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

“Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao animus necandi, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(TJMT, RSE NU 0000010-98.2019.8.11.0033 )

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0017220-72.2018.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): JOSÉ BENEDITO NASCIMENTO

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por JOSÉ BENEDITO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0017220-72.2018.8.11.0042), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 181711712).

O recorrente sustenta que não agiu com intenção de matar a vítima.

Requer o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal.

Prequestiona o art. 5º, XXXVIII, “a” e LV, e art. 93, ambos da CF, art. 121 do CP e arts. 415 e 419 do CPP (ID 181711722).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 181711725).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 181711725).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ACUSADO PRONUNCIADO PELO COMETIMENTO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICADO ANIMUS NECANDI - GOLPES DE FACA NA REGIÃO TORÁCICA - FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS – NECESSIDADE DA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI, COMPETENTE PARA OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 182851683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 13 de maio de 2018, por volta das 15h15min, no “Bar do Pedro”, situado na Avenida V2, bairro Nova Esperança, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando
JOSE BENEDITO NASCIMENTO
, valendo-se de arma branca (apreendida - Termo à fl. 07), agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Vanderley Marcos da Silva, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 148/153, apenas não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Sobressai dos autos que, em dado momento, o denunciando
JOSE BENEDITO NASCIMENTO
deixou o local dos fatos, retornou em poder de um canivete, dirigiu-se até a vítima e, com evidente animus necandi, surpreendeu-a, desferindo-lhe golpes na região torácica.

Em razão da contundência dos golpes e região dos ferimentos, a vítima caiu desmaiada ao solo e perdeu muito sangue.

O SAMU e a Polícia foram comunicados acerca dos fatos, sendo certo que o denunciando foi preso em flagrante delito. Após a chegada da equipe de socorro, a vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e ficou internada por aproximadamente 13 dias, com passagem, inclusive, pela UTI.

O crime foi praticado por motivo fútil, porquanto a ação do denunciando se revelou totalmente desproporcional à causa, uma vez que o denunciando
JOSE BENEDITO NASCIMENTO
decidiu matar a vítima por não ter gostado de uma brincadeira que ela fez.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto foi surpreendida pela repentina ação do denunciando, não esperando o ataque dado que a breve discussão que tiveram anteriormente decorreu de motivo banal.

O crime apenas não se consumou em razão da vítima ter sido socorrida, o que poupou-lhe a vida. Mesmo assim, diante da contundência e gravidade das lesões, a vítima ficou internada por 13 dias, inclusive com passagem pela UTI da unidade hospitalar.

Além disso, o denunciando apenas não prosseguiu com a execução delituosa em razão de confiar que os golpes teriam sido suficientes para a eliminação da vida da vítima, mormente diante da considerável perda de sangue que presenciou.

Antes o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
JOSÉ BENEDITO NASCIMENTO
com incurso no artigo 121, §2º, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. [...]”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça -fls. 8/11 -

ID 181709738).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] a materialidade está demonstrada de forma inconteste no Boletim de ocorrência n. 2018.153531 (fls. 30/32); relatório de investigação n. 91/2018, onde consta que a vítima encontrava-se em situação de saúde delicada (fls. 43/44); Prontuário Médico da vítima (fls. 100/201); laudo pericial n. 1.1.02.2019.016471-01 (fls. 202/207); relatório dos autos de inquérito policial n. 063/2018 (fls. 209/210).

Com relação aos indícios de autoria necessários à decisão de pronúncia, verifica-se que os elementos probatórios reunidos no caderno penal dão suporte à denúncia apresentada pelo Parquet.

A testemunha Policial Militar
Kleberson Alencar Benites
[...]

A testemunha
Queciana Alves de Oliveira
, em juízo, disse [...]

A testemunha
Pedro Teixeira Alves
, em juízo [...]

A testemunha
Marielle Fernanda de Andrade Silva [...]

A vítima
Vanderley Marcos da Silva
[...]

Em relação à pretendida desclassificação, no caso dos autos, as provas coligidas até o momento não permitem concluir, de forma inexorável, que inexista animus necandi na conduta do acusado, conforme alegado pela Defesa, não merecendo prosperar sua tese defensiva de desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte.

A desclassificação da conduta criminosa, com o afastamento do animus necandi, exige a presença de elementos concretos acerca da inexistência de dolo caracterizador do crime contra a vida, o que não é o caso, considerando a análise dos exames periciais e as próprias lesões apresentadas na vítima.

E no presente, importa apontar que os golpes supostamente praticado em região de expressiva lesividade física, pois resultou em perigo de vida conforme demonstra o laudo pericial acostado nas fls. 202/205, ficando internado por mais de 10 dias, inclusive na UTI e afastado de suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Desse modo, é forçoso reconhecer que o Juízo de origem decidiu acertadamente pela submissão do réu ao Tribunal do Júri, órgão competente para avaliar, de forma soberana, a apontada inexistência de animus necandi, impondo-se, portanto, a rejeição do pleito de despronúncia. [...]

Portanto, não se mostra possível, por ora, desclassificar o crime de homicídio para lesão corporal. [...]

Na hipótese, o crime é qualificado pelo motivo fútil considerando que o delito foi cometido, em tese, em decorrência de um simples desentendimento entre o denunciado José Benedito e a vítima Vanderley. [...]

Já da qualificadora relativa a dificuldade de defesa da vítima, da detida análise dos autos, extrai-se que a Vanderley não teve oportunidade de reação, pois o acusado, supostamente, enquanto a vítima estaria sentada conversando com os demais frequentadores do bar, o acusado apareceu já com o canivete em mãos, surpreendendo a vítima que não teve como tentar se proteger. [...]

Sendo assim, não sendo manifestamente improcedente as qualificadoras dos incisos II e IV, do parágrafo 2º, artigo 121, do Código Penal, devem ser mantidas, cabendo ao Conselho de Sentença, acolhe-las ou não por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para
PRONUNCIAR
o acusado
JOSÉ BENEDITO NASCIMENTO,
devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 121, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal [...].”
(
Wladymir Perri
, juiz de Direito – ID 181711712)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Termo de Apreensão (fls. 20 - ID 181709738), Ficha de Atendimento do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá - Prontuário 95098 (fls. 24/25 - ID 181709738 e fls. 102/202 - ID 181709741), e Laudo Pericial nº 1.1.02.2019.016471-01 (fls. 203/207 - ID 181709741), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Rundinelis de Lima Moreira, policial militar (fls. 16), Kleberson Alencr Benites, policial militar (fls. 18), Vanderley Marcos da Silva, vítima (fls. 86/87), Mariela Fernanda de Andrade Silva, filha da vítima (fls. 92/93), Pedro Teixeira Alves, testemunha (fls. 95/96), Queciana Alves de Oliveira, testemunha (fls. 97/98), bem como o interrogatório de JOSÉ BENEDITO NASCIMENTO, o recorrente (fls. 26/28
).

Em Juízo, foram ouvidos
Kleberson Alencr Benites, Queciana Alves de Oliveira, Pedro Teixeira Alves, Mariela Fernanda de Andrade Silva, Vanderley Marcos da Silva. O recorrente permaneceu em silêncio (
Relatório de Mídias de fls. 387/404 - ID 181711675).

Dito isso, vejamos.

A autoria dos golpes de faca desferido em Vanderley Marcos da Silva foi confessada pelo recorrente perante a autoridade policial e confirmada pela vítima e pelas testemunhas/informantes, ouvidas na fase judicial.

No caso, a vítima foi atingida por golpes de arma branca [canivete] na região toráxica [
“torax bilateral”
],
tendo sido
submetida a “
cirurgia de urgência
” - toracostomia com drenagem toráxico bilateral,
internação hospitalar
por 13 (treze) dias
, inclusive
em Unidade de Terapia Intensiva - UTI - [13.5.2018 a
26.5.2018]
, “
com perigo de vida
”,
conforme se extrai do Laudo Pericial nº
1.1.02.2019.016471-01 (fls. 203/207 - ID 181709741) e Prontuário Médico nº 95098 (fls. 24/25 - ID 181709738 e fls. 102/202 - ID 181709741).

Frise-se que a localização [lado esquerdo do tórax,
“abaixo da região mamária”
] e a gravidade das lesões, próxima a órgãos vitais, são circunstâncias que podem indicar desígnio homicida.

Nesse contexto,
“o animus
necandi
só pode ser afastado quando manifestamente improcedente”

(STJ, REsp nº 1.840.262/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 10.8.2020). Em outras palavras, a
ausência do dolo de matar
“deve ser clara, inequívoca”
para ser reconhecida
(TJMT,
RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.7.2021).

Assim sendo, não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”

(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2023).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao animus necandi, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(RSE NU 0000010-98.2019.8.11.0033 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 4.11.2022)

Logo, a desclassificação do delito, neste momento processual, afigura-se impertinente.

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023